Tribunal: TCU
Processo: 005.183/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis violações legais à Lei de Responsabilidade Fiscal

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão administrativa e financeira do Conselho Federal de Medicina (CFM), com reflexos diretos sobre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, I, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência da deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada, acompanhada da instrução que a fundamenta; e, arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 005.183/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina; Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.